Tribunal: TJMT
Processo: 1012421-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012421-56.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Érico Ricardo da Silveira, Defensor Público, em favor de Sebastião Carlos Dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da comarca de Campinápolis/MT, nos autos n. 1000351-65.2022.8.11.0110.
Narra o impetrante que o paciente, foi autuado em flagrante suposta prática do delito do artigo 215-A do Código Penal, pois ao consta dos autos os flagrados estariam em uma festa na residência de Luiz Carlos de Oliveira (posto em liberdade), chamados para passar o dia, momento em que ele estaria oferecendo bebidas alcoólicas para as crianças, as colocava no colo e as beijava.
Em audiência de custódia, após requerimento do órgão ministerial e manifestação das partes, a autoridade judiciária homologou o auto de prisão em flagrante e a convolou em preventiva. Todavia, em linhas gerais, assenta que esta custódia cautelar carece de fundamentos, ressente de seus requisitos autorizadores, não individualizada a conduta em concreto de cada acusado, bem como não analisa a viabilidade de fixação de cautelares diversas, especialmente considerado a primariedade do paciente.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o status libertatis da paciente, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pela d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII), tendo o édito prisional impingido, porquanto apresentado a necessidade da medida, face a gravidade concreta do ilícito em tese cometida.
Ademais, não se descuida que a insurgência apresentada imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator